Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800058-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: RODOVAL CORREA MENDONCA FILHO, SALOMAO FURTADO MENDONCA, CLODOALDO FURTADO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. DEFERIMENTO PARCIAL. VALOR CONTROVERTIDO. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300, caput, CPC.

2. Dos dois empréstimos tomados entre as partes, apenas o segundo é controvertido uma vez que o primeiro empréstimo de R$ 850.000,00, era o valor inicialmente previsto para a conclusão da obra.

3. O que vai ser decidido na ação é se o réu contribuiu com sua alegada mora para entregar as especificações da obra para que o orçamento da construção do prédio extrapolasse o inicialmente previsto, além de promover alterações substanciais no que fora inicialmente acordado, obrigando os autores a contraírem o segundo empréstimo para a execução da edificação.

4. Não há amparo legal para a determinação de suspensão do pagamento do primeiro empréstimo no valor de R$ 850.000,00, pois esse valor era a previsão inicial da execução da obra e sobre ele não há direito controvertido. Ausência da probabilidade do direito.

5. No que se refere ao segundo empréstimo no valor de R$ 364.137,00, os autores conseguiram demonstrar, através de troca de comunicação por e-mail e aplicativo de mensagens, a verossimilhança da alegação de que o réu atrasou a entrega dos documentos referentes as especificações da obra dando azo ao acréscimo do orçamento da construção.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da “ação de cumprimento contratual com pedido de liminar c/c perdas e danos” (Processo n.º 0803732-68.2021.8.14.0061) deferiu
“a tutela de urgência de natureza cautelar para a imediata suspensão da cobrança das parcelas referente às cédulas de crédito Nº C13630055-0 e Nº C13630038-0; da cobrança das parcelas referentes às cédulas de crédito C13630002-9 e nº C13630003-9, até ulterior deliberação ou se encontre o reequilíbrio contratual. Ainda, que o demandado se abstenha de rescindir o contrato de aluguel até o julgamento da ação, sob pena de multa de 60 (sessenta) aluguéis, e que o demandado se abstenha de incluir o nome dos demandantes (pessoa física e pessoa jurídica) nos órgãos de proteção ao crédito e demais cadastros de informações de crédito existentes, sob pena de multa diária de R$-3.000,00 (três mil reais).”

Eis o inteiro teor da decisão:

R. Hoje.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente inaudita altera parte movida por RODOVAL CORREA MENDONÇA FILHO e OUTROS, por meio de advogada devidamente constituída nos autos, em face do C.C.P.I. NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, todos regularmente qualificados.

Em síntese, os requerentes narram que realizaram empréstimo junto ao banco BASA com o objetivo de construir um prédio comercial nos imóveis localizados à Av. 31 de Março e Don Cornélio Vermans, nos moldes discriminados na exordial, empréstimo este no valor de R$ 853.027,84.

Narram que, iniciadas as obras em 07/01/2020, oito meses depois, os requerentes tiveram notícia que a requerida se instalaria na cidade, e assim ofertaram uma proposta aos representantes desta de aluguel do prédio.

Assim, entre as partes se estabeleceu a tratativa e expectativa, conforme narrado: “1. O SICREDI emprestaria aos requerentes o valor de R$ 850.000,00, em 115 parcelas, para quitar o FNO realizado no Banco Basa que tinha como projeto inicial a construção de supermercado de 225 m2, com mezanino de 64,05 m2 e pavimento superior/apartamento de 225 m2, totalizando 514,05 m2; 2. Em contra prestação, os requerentes finalizariam o prédio no valor total de R$ 853.027,84 do BASA e alugariam para o requerido (SICREDI) a área de 323,87 m2 e um estacionamento com 190,00m2 para instalação da agência no Município de Tucuruí com o valor do aluguel de R$ 12.000,00 mensais”. Nesses moldes, houve assinatura do contrato no dia 09/10/2020.

Asseveram os autores, que a partir do dia 15/10/2020 começaram a chegar os documentos que compõe o projeto da requerida, e que, em que pese os projetos não terem sido entregues de forma completa, os autores continuaram a execução pois o prazo para conclusão da obra se findaria no dia 20/12/2020.

Narram que em 18/01/2021, tendo finalmente recebido todos os desenhos e memorial descritivo enviados pela SICREDI, que não estavam presentes no ato de assinatura do contrato, os Autores observaram que o custo dos matérias/qualidade/tipo e a execução da obra sofreu expressivo aumento do valor do projeto original, ultrapassando o valor acordado com o SICREDI para termino do prédio, bem como a requerida não repassava os valores de aluguel acordado, recebendo apenas R$ 10.897,63.

Diante da situação os autores narram que tornou-se excessivamente onerosa para estes, vez que tiveram que realizar novo empréstimo financeiro com o Locatário/SICREDI no valor de R$ 364.137,00, fato que teria causado um desequilíbrio contratual, por culpa exclusiva da requerida.

Com isso, assevera faz-se necessário a concessão da tutela antecedente que seja para que seja determinada a imediata suspensão da cobrança das parcelas referente às cédulas de crédito Nº C13630055-0 e Nº C13630038-0, no valor total de R$ 364.137,00, realizado para cobrir parte do prejuízo causado aos requerentes; da cobrança das parcelas referentes às cédulas de crédito C13630002-9 e nº C13630003-9, que correspondem ao empréstimo bancário no valor de R$ 850.000,00, até que o demando cumpra as obrigações do contrato, restituindo os autores pelas perdas e danos e reajustando o valor do aluguel. Ainda, que após ajuizamento da presente demanda, o demandado se abstenha de rescindir o contrato de aluguel até o julgamento da ação, sob pena de multa de 60 (sessenta) aluguéis, em decorrência do vultuoso investimento realizado para celebração do negócio; que o demandado se abstenha de incluir o nome dos demandantes (pessoa física e pessoa jurídica) nos órgãos de proteção ao crédito e demais cadastros de informações de crédito existentes.

Juntou documentos.

É o relatório. DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a
tutela provisória
pode fundamentar-se em
urgência
ou
evidência
; a
tutela provisória de urgência
pode ser de natureza
cautelar
ou
satisfativa
, a qual pode ser concedida em caráter
antecedente
ou
incidental
(CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou
os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.” (grifei e destaquei).

Daniel Mitidiero vaticina que: “
No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da Tutela cit.; Daisson Flach, A Verossimilhança no Processo Civil, Ed. RT; o nosso, Antecipaço da Tutela – Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória cit.). Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb, Einleitung in die Theori der summarischen Processe, Bernhard Tauchitz). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a “tutela provisória”.
” (em Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Thomsom Reuters RT, página 782).

Cândido Rangel Dinamarco obtempera que o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito): “
É a aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.
” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339).

E o
periculum in mora
ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco: “
Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.
” (op. cit., páginas 381/382).

Destarte, em um juízo de
cognição sumária
(
superficial
), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material
– “giudizio di probabilità” - (
fumus boni iuris
ou plausibilidade do direito substancial afirmado).

No caso dos autos, há forte comprovação de que as partes celebraram os contratos ora litigiosos. Logo, os fatos articulados são legítimos indicativos de boa-fé processual, intrínsecos aos que aqui demandam.

Entende-se, neste momento processual, que não seria razoável que os requerentes tendo ciência da onerosidade das atuais condições do contrato, o firmariam com a disparidade percebida entre o valor da parcela de empréstimo e o valor do aluguel que recebem em contrapartida.

Ainda, vislumbra-se que os projetos enviados pela parte requerida se deram com atraso, tendo-se por base o prazo final para finalização da obra, o que corrobora para o entendimento da presença da fumaça do bom direito nas alegações dos autores, haja vista cláusula expressa no contrato de locação (id 40789727) quanto a data limite em 20/12/2020.

Ora, o desequilíbrio contratual advém da onerosidade excessiva a uma das partes que compõe a relação contratual. Isso ocorre quando uma das partes sofre enriquecimento exacerbado, enquanto que a outra sofre empobrecimento excessivo. Observa-se pelo bojo probatório apresentado com a exordial que a ampliação do projeto pela parte requerida, este que não fora entregue integralmente pela parte, ocasionou o aumento de despesa suportada pelos autores.

Em que pese a previsão contratual de que estes de fato seriam suportados pelos autores/locadores, há também a previsão contratual de que em caso de alteração no projeto este também deveria refletir no valor dos aluguéis. Este fato é o que não se observa no presente momento, haja vista que percebe-se que os requerentes recebem valor a menor do acordado, e que posteriormente a ampliação do projeto necessitam pagar valor quase duas vezes maior do que o valor do aluguel, não havendo assim a compensação da qual tinham os requerentes expectativa no momento da celebração do contrato.

Tal entendimento se ampara no disposto nos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, haja vista tratar-se de medida que objetiva recompor o equilíbrio contratual e atender aos princípios da boa-fé objetiva e da preservação da função social do contrato.

Da mesma forma, reconheço, no presente momento e em cognição sumária, o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(perigo na demora,
periculum in mora
ou “pericolo di tardività”), já que o nome da parte autora demonstra o impacto financeiro sofrido em decorrência do desequilíbrio contratual, e a iminência de terem seus nomes negativados, o que implica vasta gama de restrições de ordem prática nas suas relações jurídicas.

Destaca-se ainda a inexistência de qualquer risco de irreversibilidade da tutela deferida.

Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para a imediata suspensão da cobrança das parcelas referente às cédulas de crédito Nº C13630055-0 e Nº C13630038-0; da cobrança das parcelas referentes às cédulas de crédito C13630002-9 e nº C13630003-9, até ulterior deliberação ou se encontre o reequilíbrio contratual. Ainda, que o demandado se abstenha de rescindir o contrato de aluguel até o julgamento da ação, sob pena de multa de 60 (sessenta) aluguéis, e que o demandado se abstenha de incluir o nome dos demandantes (pessoa física e pessoa jurídica) nos órgãos de proteção ao crédito e demais cadastros de informações de crédito existentes, sob pena de multa diária de R$-3.000,00 (três mil reais).

Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual.

Com a apresentação da contestação, em havendo juntada de documentos e/ou preliminares suscitadas, intime-se a parte autora para réplica via ato ordinatório.

P.R.I.C

Tucuruí/PA, 03 de dezembro de 2021.

O agravante alega em sua petição que “o deferimento da tutela de urgência, baseada apenas nos argumentos deduzidos pelos Agravados, sem a prova dos efetivos prejuízos, ou melhor, sem a prova de que o aumento do custo final da obra decorre das alterações requeridas no projeto inicial pela cooperativa Agravante e que essas representam ‘alterações substanciais’ a ponto de justificar a revisão dos alugueis, como pretendem àqueles, fere os princípios do pacta sunt servanda e segurança jurídica”; afirma que “mesmo que tivessem os agravados demonstrado eventual aumento substancial na obra, o que não é a hipótese dos autos, o direito daqueles seria tão somente a revisão do aluguel (cláusula quarta do contrato), mas nunca a suspensão dos pagamentos dos empréstimos legitimamente contratados e concedidos”.

Aduzem que “não há como sustentar o desequilíbrio contratual, baseado em onerosidade excessiva, se os Agravados sequer comprovaram que o aumento do custo final da obra ocorreu em decorrência das alterações solicitadas pela Agravante. Diga-se que os recibos e cupons fiscais juntados para esse fim, não servem de prova de que àqueles produtos/serviços foram de fato aplicados/realizados na obra em questão. Tratam-se de documentos unilaterais, sem força probatória, mesmo que sumária”.

Sustentam que “determinar a suspensão dos contratos C13630003-7 e C13630002-9, que serviram apenas para liquidação do contrato de financiamento tomado pelos Agravados, junto ao Basa, configura verdadeira violação da segurança jurídica e ao princípio do pacta sun servanda, pois, se as afirmações dos Agravados fossem verdadeiras, o que não é, toda a discussão deveria recair apenas sobre os contratos (C13630038-0 e C13630055-0) que somam a quantia de R$ 364.125,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais e cento e vinte e cinco reais), os quais, segundo argumentaram, foram contratados para cobrir/cumprir os prejuízos causados em decorrência do descumprimento contratual pela Agravante, concernente no atraso de entrega dos projetos e memoriais descritos correspondente as alterações do projeto inicial da obra que, como disseram, oneram excessivamente a obra”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão ante a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Alternativamente, “considerando que em face dos supostos prejuízos, os Agravados, foram ‘obrigados’ a contratação de novo empréstimo junto a Agravante, no valor de R$ 364.125,00
(trezentos e sessenta e quatro mil reais, cento e vinte e cinco reais), representados pelas CCBs C13630038-0 e C13630055-0, seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a suspensão de cobrança dos pagamentos apenas desses contratos que, em tese, estariam interligados aos supostos prejuízos experimentados pelos Agravados”.

Coube-me o feito pro distribuição.

Antes da análise do pedido de efeito suspensivo por este Relator, o agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, pois
“trouxeram aos autos originários farto conjunto probatório capa
z

de
demonstrar
, ai
nda em sede de

cognição sumária
,

que

o

negócio

jurídico

celebrado com a agravante possui
inconteste

coligação

de ajustes

negociais anteriores ao fechamento do contrato
, de modo que o
descumprimento por parte da agravante acarret
a

enorme prejuízo e onerosidade excessiva aos agravados

os agravados trouxeram aos autos originários farto conjunto probatório capaz de demonstrar, ainda em sede de cognição sumária, que o negócio jurídico celebrado com a agravante possui
inconteste coligação de ajustes negociais anteriores ao fechamento do contrato, de modo que o descumprimento por parte da agravante acarreta enorme prejuízo e onerosidade excessiva aos agravados”.

Afirmam que “há comprovação, ainda, que os agravados foram obrigados a contrair novo empréstimo junto a requerida para finalizar as obras, e entregar o imóvel em locação à agravante após todas as alterações dos custos da execução da obra feita pelos mesmos”.

É o relatório.

Considerando que a apresentação de contrarrazões antes da análise do pedido de efeito suspensivo garantiu o contraditório entre as partes e, prezando pela celeridade processual, entendo que é o caso de julgamento do mérito recursal, razão pela qual determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de ordinária, na qual os autores, ora agravados, pretendem imputar ao agravante responsabilidade por aumento no valor final da construção de prédio objeto de contrato de locação entre as partes. Em linhas gerais, autores e réu firmaram transação comercial na qual o réu/agravante emprestou R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) aos autores/agravados com o objetivo destes liquidarem financiamento que tinham tomado junto ao Banco da Amazônia e, dessa forma, liberarem de ônus o prédio comercial que construíam com o valor do financiamento para que pudessem alugar para o requerido, o qual, por sua vez, pretendia instalar sua agência no município de Tucuruí.

Ao apresentarem a ação, os autores alegaram que o réu descumpriram o contrato ao não entregarem no prazo estipulado todas as especificações da obra, fato que atrasou o término, bem como encareceu a empreitada, pois os impediu de mensurar a tempo o custo e a qualidade dos materiais exigidos. Dessa forma, os autores teriam sido impelidos a tomar novo empréstimo com o réu no valor de R$ 364.137,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais) para que pudessem cumprir a obrigação. Alegaram que esse acréscimo, cuja culpa imputam ao réu, causou desequilíbrio contratual e solicitaram, em tutela de natureza cautelar, a suspensão do pagamento dos empréstimos até que as obrigações contratuais sejam cumpridas, bem como requererem que o demandado seja impedido de rescindir o contrato. No mérito, pleiteiam a revisão do valor pago pelo réu, a título de aluguel pelo uso do imóvel.

O juízo de origem houve por bem deferir a antecipação de tutela “para a imediata suspensão da cobrança das parcelas referente às cédulas de crédito Nº C13630055-0 e Nº C13630038-0; da cobrança das parcelas referentes às cédulas de crédito C13630002-9 e nº C13630003-9, até ulterior deliberação ou se encontre o reequilíbrio contratual. Ainda, que o demandado se abstenha de rescindir o contrato de aluguel até o julgamento da ação, sob pena de multa de 60 (sessenta) aluguéis, e que o demandado se abstenha de incluir o nome dos demandantes (pessoa física e pessoa jurídica) nos órgãos de proteção ao crédito e demais cadastros de informações de crédito existentes, sob pena de multa diária de R$-3.000,00 (três mil reais).”

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo na ausência de indicações de que “o aumento do custo final da obra decorreu das alterações requeridas no projeto inicial pela cooperativa Agravante e que essas representam ‘alterações substanciais’ a ponto de justificar a revisão dos alugueis”; e que se houvesse essa prova da sua responsabilidade por onerosidade excessiva, o direito do agravante seria a revisão do valor do aluguel, nunca a suspensão do pagamento dos contratos de empréstimo.

Pois bem, a disciplina da tutela de urgência encontra previsão no artigo 300, do CPC, a qual “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em vista da conjunção aditiva “e”, os dois requisitos precisam aparecer de forma concomitante nos fatos submetidos ao Juízo para justificar a antecipação da tutela, ou seja, é necessário a presença do perigo da demora e da fumus boni juris.

Apenas para ilustrar, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que reafirma a interpretação gramatical do dispositivo legal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp.

1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019.

3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) (grifei)

Observando a dinâmica dos fatos, pelas razões que passo e explicar, concluo que, ao menos em parte, restou ausente a probabilidade do direito invocado pelos autores da ação a justificar o deferimento da tutela cautelar.

Na gênesis, os autores da ação tomaram emprestado do réu R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para construir um prédio com o objetivo de alugá-lo para o próprio requerido e do valor da locação abater o empréstimo. No decorrer da transação, precisaram tomar novo empréstimo de R$ 364.137,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais) para conclusão da obra e imputaram essa necessidade ao réu que teria descumprido cláusula contratual de fornecer imediatamente as especificações da obra. Com a alegada demora, o custo planejado não foi suficiente para a conclusão e o negócio teria se tornado desvantajoso.

Dessa exposição dos fatos, percebe-se que o valor controvertido é o montante do segundo empréstimo (R$ 364.137,00), uma vez que o primeiro empréstimo de R$ 850.000,00, era o valor inicialmente previsto para a conclusão da obra. Dito de outra forma, o que vai ser decidido na ação é se o réu contribuiu com sua alegada mora para entregar as especificações da obra para que o orçamento da construção do prédio extrapolasse o inicialmente previsto, além de promover alterações substanciais no que fora inicialmente acordado, obrigando os autores a contraírem o segundo empréstimo para a execução da edificação.

Sendo assim, tem razão o agravante quando afirma que “toda a discussão deveria recair apenas sobre os contratos (C13630038-0 e C13630055-0) que somam a quantia de R$ 364.125,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais e cento e vinte e cinco reais), os quais, foram contratados para cobrir/cumprir os prejuízos causados em decorrência do descumprimento contratual pela Agravante, concernente no atraso de entrega dos projetos e memoriais descritos correspondente as alterações do projeto inicial da obra que, como disseram, oneram excessivamente a obra”.

Não há amparo legal para a determinação de suspensão do pagamento do primeiro empréstimo no valor de R$ 850.000,00, pois esse valor era a previsão inicial da execução da obra e sobre ele não há direito controvertido.

Portanto, não há probabilidade do direito a albergar a pretensão dos autores da ação de suspender o pagamento deste contrato e, nesse ponto, o recurso deve ser provido.

Com relação ao segundo empréstimo (R$ 364.137,00), entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao determinar sua suspensão cautelar. Do que se extrai dos autos, verifica-se que a tomada deste novo valor está diretamente ligada a necessidade de acrescer o orçamento para a conclusão da obra. Ademais, os autores da ação, ao menos na aparência necessária para o provimento cautelar, conseguiram demonstrar verossimilhança nas suas alegações.

No ponto controvertido, qual seja, a alegação de que a locatária não anexou ao contrato de locação o projeto e plano de obra e memorial descritivo e os entregou com atraso, verifica-se na ação de origem a juntada de documentos que indicam a comunicação entre as partes através de e-mail e aplicativo de mensagens, nas quais há o envio de projetos executivo e elétrico em data posterior a assinatura do contrato (ID’s 40796302 e 40796315). Por sua vez, a agravante ao tentar desconstituir a alegação, juntou em suas razões recursais, plantas e memorial descritivo que teriam sido enviados antes da formalização do contrato de locação (ID’s 7712552, 7712553, 7712554, 771255), entretanto, não há indicação exata da data de envio de tais documentos aos agravados.

Por essas razões, parece-me presente, neste caso, a probabilidade do direito apta ao deferimento da cautelar pleiteada.

Registro que não há o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois uma vez demonstrado no decorrer da instrução processual que não houve atraso na entrega do plano de obra ou que este não alterou substancialmente o que estava inicialmente previsto, o contrato de financiamento poderá perfeitamente voltar a ser cobrado pela agravante.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a cautelar na parte em que determinou a suspensão do pagamento das cédulas de crédito C13630002-9 e C13630003-9, que correspondem ao empréstimo bancário no valor de R$ 850.000,00. Com relação a suspensão do pagamento cédulas de crédito C13630055-0 e C13630038-0, no valor total de R$ 364.137,00 e demais termos da decisão recorrida mantenho-a da forma como prolatada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/04/2022